Tribunal: TCU
Processo: 040.710/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3644/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.710/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Rodrigo Libero da Silva (CPF XXX.709.254-XX); Sandra de Almeida e Silva Teles (CPF XXX.439.261-XX); Silas dos Santos Silva (CPF XXX.116.511-XX); Silvia Souza Costa (CPF XXX.829.315-XX); Simone Porcel Alves (CPF XXX.180.048-XX); Tammy Lopes Peres Rodrigues Nunes (CPF XXX.877.798-XX); Thelma Elita Malagi (CPF XXX.863.229-XX); Theo Messias Badaro (CPF XXX.206.085-XX); Thiago Luiz Anastacio (CPF XXX.068.455-XX) e Tiago Emerson de Sousa Batista (CPF XXX.906.412-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.